Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-03.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Parcial procedência. Não acolhimento. Descredenciamento de clínica. Possibilidade. Necessidade de prévia comunicação aos beneficiários e à Agência Nacional de Saúde. Indispensável a comprovação da disponibilização de estabelecimento equivalente para aqueles que necessitam ter

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Parcial procedência. Não acolhimento. Descredenciamento de clínica. Possibilidade. Necessidade de prévia comunicação aos beneficiários e à Agência Nacional de Saúde. Indispensável a comprovação da disponibilização de estabelecimento equivalente para aqueles que necessitam ter continuidade de tratamento. Aplicação do disposto no artigo 17, §1o, da Lei no 9656/98). Requisitos não verificados na espécie. Danos morais não caracterizados. Procedimento que não implicou em ofensa à dignidade requerente. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001598-03.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA, é apelada/apelante CLEONICE
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
2
Voto n.o 40883
APELAÇÃO CÍVEL: 1001598-03.2020.8.26.0347
COMARCA DE MATÃO
APTE/APDA:
MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA.
APTE/APDA:
CLEONICE GUIMARÃES
MMa JUÍZA:
ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA
OTUSKI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA
CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
Parcial procedência. Não acolhimento. Descredenciamento
de
clínica.
Possibilidade.
Necessidade
de
prévia
comunicação aos beneficiários e à Agência Nacional de
Saúde. Indispensável a comprovação da disponibilização de
estabelecimento equivalente para aqueles que necessitam ter
continuidade de tratamento. Aplicação do disposto no artigo
17, §1o, da Lei no 9656/98). Requisitos não verificados na
espécie. Danos morais não caracterizados. Procedimento
que não implicou em ofensa à dignidade requerente.
Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
MATÃO
CLÍNICAS
&
AMHMA
SAÚDE
LTDA. e CLEONICE GUIMARÃES interpõem recursos de apelação na
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, por não se conformarem com a r. sentença (fls. 187/197),
proferida com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CLEONICE
GUIMARÃES contra MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE
LTDA., para determinar à requerida a manutenção do
tratamento quimioterápico com antiangiogênico Lucentis à
autora junto ao INSTITUTO DA VISÃO DE OFTALMOLOGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
3
EIRELI, enquanto durar a necessidade do tratamento,
cabendo à autora a apresentação de relatório médico acerca
da necessidade de tratamento, a cada 06 (seis) meses.
Confirmo a tutela concedida em sede recursal
(fls. 75/76). Oficie-se ao Egrégio Tribunal encaminhando-se
cópia da presente sentença para instrução dos autos do
Agravo de Instrumento no 2129040-06.2020.8.26.0000.
Em
consequência,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da parcial sucumbência, reparto as
custas e despesas em 50% para cada parte, fixando os
honorários advocatícios, para cada patrono, em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o,
CPC em relação à requerente.”
A ré considera possível alterar a rede
credenciada, nos termos previstos no artigo 17, §1o, da Lei 9656/98.
Para tanto, disse ter notificado os integrantes do plano e indicado
outros estabelecimentos aptos a dar continuidade ao tratamento.
Entende ter agido em estrito cumprimento da legislação e
regulamentação em vigor.
A requerente, por sua vez, pugna pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais.
Requerem, afinal, o provimento dos recursos.
Custas recolhidas pela ré (fls. 210/211).
Autora dispensada do pagamento do preparo, pois é beneficiária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
4
gratuidade de justiça.
Contrarrazões (fls. 272/280).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta contra operadora de plano de saúde.
Segundo relatório constante da r. sentença, a
autora alega ser “ portadora de deficiência visual (olho esquerdo),
devido a edema macular diabético, e vem sendo submetida a
tratamento quimioterápico com antiangiogênico Lucentis no Instituto
da Visão Dr. Hélio Paulo Primiano Júnior desde maio de 2014,
portanto, há seis anos. Que, em recente procedimento e consulta, foi
informada pelo médico, Dr. Hélio, que houve descredenciamento de
seu instituto com a clínica requerida e que a continuidade do
tratamento somente seria possível de forma particular. A requerente,
ao procurar esclarecimentos junto a requerida, tomou conhecimento
da substituição, sendo informada de que deveria optar por outras
clinicas agora conveniadas.” (fl. 187).
Pesem
os
argumentos
apresentados,
os
recursos não comportam provimento.
É sabido que a substituição de clínicas e
profissionais da rede credenciada, embora possível, depende da
disponibilização de outros estabelecimentos em igualdade de condições, mediante novos credenciamentos ou aptidão dos
credenciados remanescentes, além da comunicação aos segurados e à
ANS.
Consoante o disposto no art. 17, §1°, da Lei
n° 9656/98: "É facultada a substituição de entidade hospitalar a que
se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e
mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
5
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em
vigor".
No caso em exame, inexiste prova hábil a
demonstrar que a ré comunicou individualmente a autora sobre o
descredenciamento do “Instituto da Visão Dr. Hélio Paulo Primiano
Júnior”,
local
onde
ela
realizava
tratamento
oftalmológico
quimioterápico há cerca de seis anos.
A
mera
observação
grafada
em
letras
minúsculas em nota de rodapé de boleto de pagamento (fl. 149) não
cumpre o requisito indispensável de plena comunicação previsto no
artigo 17 §1o da Lei 9656/98; além disso, não há evidência de que tal
documento tenha sido recebido pela requerente.
Outrossim, não restou comprovado que a
requerida colocou à disposição da segurada clínica com condições
equivalentes de atendimento, não havendo sequer indício de os
hospitais substitutos tenham estrutura equivalente à entidade
descredenciada, o que poderia influenciar sobremaneira no resultado
do tratamento da enferma, realizado pela mesma equipe médica
desde o ano de 2014.
Além disso, como bem apontado pela d.
magistrada: “(...) o descredenciamento da clínica deveria também
ser antecipadamente comunicado à ANS, como preconiza o artigo
17, §1o, da Lei no 9.656/98, o que não ficou demonstrado nos
autos.” (fl. 195).
Nesse contexto, o descredenciamento do
“Instituto da Visão Dr. Hélio Paulo Primiano Júnior” realmente é
ineficaz perante a segurada, como bem decidiu a d. juíza singular; por
conseguinte, deve a apelante proporcionar a cobertura das despesas
realizadas pela autora no referido estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
6
A respeito do tema, confira-se o precedente
do Colendo STJ:
“Nas hipóteses de descredenciamento de
clínica, hospital ou profissional anteriormente
autorizados, as operadoras de plano de saúde
são obrigadas a manter uma rede de
estabelecimentos
conveniados
compatível
com os serviços contratados e apta a oferecer
tratamento equivalente àquele encontrado no
estabelecimento
de
saúde
que
foi
descredenciado.
Art.
17, § 1o, da Lei
9.656/98.
3.
O
descredenciamento
de
estabelecimento de saúde efetuado sem a
observância
dos
requisitos
legalmente
previstos configura prática abusiva e atenta
contra o princípio da boa-fé objetiva que deve
guiar a elaboração e a execução de todos os
contratos. O consumidor não é obrigado a
tolerar a diminuição da qualidade dos serviços
contratados e não deve ver frustrada sua
legítima expectativa de poder contar, em
caso
de
necessidade,
com
os
serviços
colocados à sua disposição no momento da
celebração do contrato de assistência médica.
4. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1119044/SP, Terceira Turma. Relatora
Ministra Nancy Andrighi. J. 22/02/2011).
Em recente julgamento envolvendo a mesma
ré, assim decidiu este Egrégio Tribunal:
“PLANO DE SAÚDE. Descredenciamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
7
clínica oftalmológica que oferece tratamento
quimioterápico à autora, portadora de membrana neovascular subretiniana. Ausência de prova de que o
descredenciamento foi regular e previamente
comunicado à consumidora ou à ANS e de
que houve substituição de hospital do mesmo
padrão, nos termos do art. 17 da Lei no
9.656/98. Direito da autora à cobertura dos
custos com o tratamento na clínica anteriormente credenciada, até o
cumprimento das exigências legais para o
descredenciamento.
Sentença
mantida.
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1001537-45.2020.8.26.0347;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020).
Quanto aos danos morais, entendo não
caracterizados.
Considerando a organização da sociedade, a
experiência de vida de cada um ou o ambiente a que estamos
expostos, desenvolvemos com maior ou menor eficácia uma estrutura
psicológica que permite lidar com os obstáculos e contrariedades a
que certamente estamos sujeitos.
Nessa ordem de ideias, ainda que se deva
reconhecer os possíveis transtornos e aborrecimentos sofridos pela
autora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
8
ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão e duração, aquilo que o
homem médio, de estrutura psicológica normal, estaria obrigado a
suportar.
Nem toda recusa de cobertura contratual tem
o condão de gerar o dever de indenizar. A negativa tem de ser
flagrantemente ilícita e, além disso, causar intenso sofrimento à
vítima, ou mesmo ofender diretamente direito da personalidade do
lesado.
In casu, não vislumbro conduta altamente
reprovável da ré; muito embora não tenha comunicado regularmente
a consumidora a respeito do descredenciamento da clínica, não há
evidência de que tal procedimento teria agravado o quadro clínico ou
colocado em risco a saúde da autora.
O transtorno consistente em ter que ajuizar
demanda por si só não configura dor moral apta a ensejar o dever de
indenizar.
Nesse sentido, jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE
MEDICAMENTO RELATIVO A TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA
PRESCRITO
AO
AUTOR.
ADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE
EXCLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA,
TODAVIA,
QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO
SENTIDO
DO
RECONHECIMENTO
DO
CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ
E
SÚMULAS
No.
95
E
102
DO
TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
9
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DANO MORAL.
MERO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO À HONRA DO
DEMANDANTE.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação
Cível 1027036-73.2019.8.26.0506; Relator
(a): Vito
Guglielmi;
Órgão
Julgador:
6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Plano de
saúde - Autora portadora de adenocarcinoma
de ovário
Indicação médica para utilização
dos
medicamentos DEXORRUBICINA
LIPOSSOMAL
e
BEVACIZUMABE
Recusa
fundada na ausência de cobertura contratual,
uma vez que o medicamento não integra o rol
da ANS e seu uso é off label
Recusa
indevida Contrato regido pelo Código de
Defesa do Consumidor
Expressa indicação
médica
para
uso
dos
medicamentos

Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal

Danos
morais que
não
restaram
configurados -
Mero
inadimplemento
contratual
Ausência de violação a direitos
da personalidade - Recursos desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000472-72.2020.8.26.0037;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-03.2020.8.26.0347 -Voto no 40883
10
de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020)
Concluindo,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, mantém-se a r. sentença prolatada pela magistrada,
dra. Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski.
Finalmente, para evitar a costumeira oposição
de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do julgador
é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos
que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de
apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, um a um.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (EDcl no REsp no
497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em em 25/10/2004).
Ante
tais
fundamentos,
nega-se
provimento aos recursos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator